Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-30.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. RECONHECIDA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS ATOS. REFORMADA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA FIXAR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público visando a imposição a adolescente de medida socioeducativa, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo.
2. Verificado o reconhecimento do adolescente infrator como o autor de subtração mediante violência, por intermédio de depoimento da vítima, confirmado por testemunhas policiais e confissão extrajudicial do infrator, impõe-se o reconhecimento da prática do ato infracional análogo ao roubo, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
4. As medidas socioeducativas não consistem em imposição de pena nem possuem caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é a de promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei.
5. Considerando a gravidade dos atos praticados e as condições pessoais do adolescente, a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade por prazo indeterminado se mostra adequada.
6. Recurso conhecido e provido.